Tribunal: TJDFT
Processo: 0719658-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719658-26.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNNA KAROLINE DE CASTRO SIRINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAL DA PM DF, DIRETOR DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Brunna Karoline de Castro Sirino contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em possibilitar a sua inscrição no concurso público de admissão no curso de formação de oficiais regido (CFOPM) pelo Edital no 3/2025 da Polícia Militar do Distrito Federal. Brunna Karoline de Castro Sirino foi intimada para manifestar-se sobre a perda do objeto recursal em razão da sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e o prazo transcorreu sem a sua manifestação (id 75445076 e 75881638). A superveniência de sentença faz perecer o objeto do agravo de instrumento e eventual irresignação deve ser apresentada contra a sentença. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento em razão da perda do objeto com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator